Tribunal: TJDFT
Processo: 0735431-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0735431-14.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: JADSON CARVALHO LINO, JESSYCA DE SOUSA ANGELO PACIENTE: GERARDO FERREIRA DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados JADSON CARVALHO LINO e JESSYCA DE SOUSA ANGELO em favor de GERARDO FERREIRA DA SILVA FILHO, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, na audiência de custódia, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). O pedido liminar foi apreciado em regime de plantão judicial, pelo eminente Desembargador Ângelo Passareli, que o indeferiu, nos termos da decisão de id 75436110. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator